Tribunal: STF
Processo: ARE 1035798
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-14
Data de publicação: 2019-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E OMISSÕES A SEREM SANADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.